Tribunal: TJDFT
Processo: 0706746-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ATRASO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR AÉREO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes autoras em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré a pagar à partes autoras os valores de R$1.300,00, para cada, à guisa de dano moral. Em seu recurso a parte recorrente impugna tão somente o valor arbitrado a título de danos morais, pugnando, pois, pela sua majoração.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 26807036).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Embora não exista critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação, a doutrina tem apontado alguns parâmetros para o arbitramento do valor devido. Tem-se, assim, que avaliar a gravidade objetiva e a extensão do dano, além das condições pessoais da vítima, suas suscetibilidades, sua situação social, se o evento se deu de maneira a dar maior publicidade a constrangimento que a vítima possa ter sofrido, tudo a ser ponderado segundo a razoabilidade e a proporcionalidade.
V. No contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art.737, CC).
VI. Restou incontroverso ter ocorrido o atraso no trecho de volta. Também restou assentado que o fato ocasionou dano moral, restringindo-se o recurso ao valor da compensação pecuniária devida.
VII. Sabe-se que a indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos transtornos experimentados pela vítima, punição para o causador do dano e prevenção para que se evitem fatos semelhantes.
VIII. Embora não exista critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação, a doutrina tem apontado alguns parâmetros para o arbitramento do valor devido. Tem-se, assim, que avaliar a gravidade objetiva e a extensão do dano, além das condições pessoais da vítima, suas suscetibilidades, sua situação social, se o evento se deu de maneira a dar maior publicidade a constrangimento que a vítima possa ter sofrido, tudo a ser ponderado segundo a razoabilidade e a proporcionalidade.
IX. No caso dos autos, o dano restou circunscrito às esferas pessoais das vítimas, sem que tenha ocorrido abalo em suas integridades físicas ou imagens sociais. Não há falar em comparação com os precedentes citados pelas partes recorrentes porque o valor é arbitrado conforme as peculiaridades apresentadas em cada caso, sendo que no caso dos autos, houve atraso de aproximadamente 5 horas, sem qualquer outra implicância na vida dos consumidores.
X. Com efeito, não resta demostrada qualquer outra razão que indique a necessidade de majoração do valor arbitrado.
XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno as partes recorrentes vencidas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.

XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.